Tribunal: TJSP
Processo: 1111035-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição do Indébito – ITBI – Existência de anterior recurso de apelação apreciado pela 15a Câmara da Seção de Direito Público – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.